Tribunal: CARF
Processo: 11080.734566/2018-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734566/2018-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.925 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2024
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
DCOMP
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a
exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero
Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).
Relatório
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 14-99.613 (fls. 72), pela DRJ
Ribeirão Preto, interpôs recurso voluntário (fls. 85) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O recorrente apresentou à Secretaria da Receita Federal do Brasil declaração de
compensação – DCOMP, apontada na Notificação de Lançamento (fls. 2). O alegado direito de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734566/2018-40
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734566/2018-40

crédito não foi reconhecido pela Administração Tributária, que não homologou a DCOMP. Tal
procedimento foi formalizado no processo no 16682903836201722.
Em face da não homologação das DCOMP, foi lavrada a Notificação de
Lançamento de fls. 2, em que se impôs multa isolada no percentual de 50% do débito não
compensado, com fundamento no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, o que consiste o objeto
do presente processo.
O contribuinte apresentou impugnação contra o presente lançamento tributário
(fls. 10), a qual, no mérito, foi julgada improcedente por meio do acórdão ora recorrido (fls. 72).
O presente recurso voluntário (fls. 85), que trata da multa isolada, combate a
decisão recorrida afirmando que a exigência é improcedente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O interessado foi cientificado da decisão de primeira instância em 17/06/2020 (fls.
82) e seu recurso voluntário foi apresentado em 14/07/2020 (fls. 83). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância, dentre outros argumentos,
afirmando que a sanção aplicada fere uma série de princípios constitucionais.
Verifico que a presente sanção foi aplicada com fundamento no §17 do artigo 74
da Lei no 9.430/1996 e que esse dispositivo legal foi considerado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, na mesma linha de raciocínio defendida pelo recorrente, conforme esclarecido
a seguir.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796939, com repercussão geral,
declarou a inconstitucionalidade do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, nos seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos termos
do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator
com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de
Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando
o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
O artigo 26-A do Decreto no 70.236/1972 determina que a lei declarada
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal pode ter a sua
aplicação afastada no âmbito do processo administrativo fiscal, verbis:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734566/2018-40

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
Por sua vez, o artigo 98 do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no
1.634/2023) reproduz a mesma regra legal, nos seguintes termos:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
[...]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
Como se pode ver, os órgãos de julgamento no processo administrativo fiscal
estão desobrigados de aplicar uma lei considerada inconstitucional, em decisão tomada pelo
Supremo Tribunal Federal, desde que esta atenda a dois requisitos: que seja tomada pelo
Tribunal Pleno e que seja uma decisão definitiva. Os dois requisitos foram perfeitamente
atendidos.
Assim, no atual cenário jurídico, a presente multa isolada não possui suporte
legal, devendo ser exonerada.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734566/2018-40

Fl. 106
DF CARF MF
Original